Tribunal: TJDFT
Processo: 0739908-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERENILTON PEDREIRA LOPES, em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública, que recebeu o cumprimento individual de sentença coletiva em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nas razões recursais, o agravante requereu a reforma da “decisão agravada em ordem a fixar em 20 (vinte) salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor – RPV”. Preparo regular (ID 41611044). Em razão de eventual supressão de instância e inadequação, foi facultado ao agravante manifestar-se. Apresentou a petição de ID 42162773. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “I - Recebo o pedido de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA da obrigação de pagar quantia certa ajuizado por EXEQUENTE: ERENILTON PEDREIRA LOPES em face de EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, em conformidade com o art. 534 do CPC. II - Intime-se EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, na pessoa de seu representante judicial, na forma do art. 535 do CPC, para, se for o caso, apresentar impugnação, no prazo de TRINTA DIAS. III – Apresentada impugnação pela parte devedora, intime-se a parte credora para apresentar resposta no prazo de QUINZE DIAS. IV - Não apresentada impugnação ou caso venha a ser rejeitada, intime-se a parte exequente para que proceda a atualização e indicação das deduções legais, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo. V - Em seguida, expeça-se o pertinente requisitório, conforme o caso, tal como dispõe o art. 535, § 3o, I, do CPC. VI - Fica desde já determinada a expedição de RPV, em caso de renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários mínimos. VII - Defiro, se for o caso, o destaque dos honorários contratuais no requisitório em benefício da parte autora. VIII - O pagamento de obrigação de pequeno valor, se for o caso, será processado por este Juízo, nos termos do art. 3o, da Portaria Conjunta TJDFT n. 61/2018, e será realizado no prazo de 2 (dois) meses, contados da entrega da requisição, conforme o artigo 535, § 3o, inciso II, do CPC. IX - Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. X - Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente para que proceda a atualização e encaminhem-se em diligência para bloqueio e transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento e intimando-se a parte credora para imprimi-lo. XI - Nos termos do art. 906, parágrafo único do CPC, a expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente. Tal alternativa tem por fim a celeridade processual e efetividade da medida de recebimento de valores pelo credor. Contudo, em vista da enorme demanda de ofícios para tal fim, constata-se que a tramitação gera morosidade excessiva no cumprimento pelas instituições bancárias, bem como resulta na reiteração imoderada de atos expedidos pela Secretaria. Por tais razões, verifica-se que a expedição de alvará de levantamento tradicional representa maior celeridade e efetividade para o fim que se pretende. XII - Em observância ao recurso especial 1650588/RS, representativo de controvérsia, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, julgado em 20.6.2018, fixo honorários de 10% sobre o valor da causa em favor do exequente. XIII - Intimem-se as partes.” Opostos embargos declaratórios, o decisum foi assim complementado: I - ERENILTON PEDREIRA LOPES interpôs embargos de declaração contra a decisão de ID 138102455, que recebeu o cumprimento de sentença, nos termos do art. 534 do CPC. Alega o embargante que a decisão é omissa. Argumenta que não houve pronunciamento quanto à existência da nova Lei Distrital no 6618/2020, que estabeleceu novo teto de 20 salários mínimos para pagamento sem precatório das obrigações de pequeno valor, revogando a Lei Distrital 3624/05. É o breve relatório. II – O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Não existe omissão na decisão embargada passível de correção pela presente via. A decisão embargada expressamente determinou a expedição de RPV, em caso de renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários mínimos. Por sua vez, não houve pronunciamento sobre a Lei 6618/2020 porque ela sequer foi mencionada na petição inicial de cumprimento de sentença que justificasse a respectiva análise, não havendo, portanto, falar-se em omissão. Eventual requerimento sobre a aplicação do teto de 20 salários mínimos para a expedição de RPV será apreciado oportunamente. Ainda, as decisões mencionadas, do Supremo Tribunal Federal e da 1a Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça são julgamentos específicos e não geram efeitos vinculantes. assim, o mero inconformismo em face do que foi estabelecido na decisão não enseja a oposição de embargos declaratórios, sob a alegação de existência de omissão. III – Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Dentre os pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal.” (in NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Edição. 2016. Editora Juspodivm. Edição Eletrônica Pag. 2063) A seu turno, o interesse de agir pressupõe a utilidade, necessidade e adequação do provimento pretendido pela parte. Exatamente o terceiro pressuposto – adequação – está ausente no presente caso. A tese ventilada pelo agravante trata da fixação “em 20 (vinte) salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor – RPV”. E neste sentido, o juízo de origem esclareceu que “eventual requerimento sobre a aplicação do teto de 20 salários mínimos” seria apreciado oportunamente. Assim, o conhecimento por este Colegiado da matéria ora deduzida implicaria em inevitável julgamento per saltum, o seja, configuraria supressão de instância e ofensa ao juízo natural, a quem cabe conhecer originariamente as defesas deduzidas pelas partes. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do agravo de instrumento por manifesta falta de adequação formal. Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46